Tribunal: TJSP
Processo: 2120726-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo c. c. cobrança. Decisão que deferiu a liminar de desocupação do imóvel pela ré, no prazo de quinze dias, com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pela ré. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ré. Declaração de hipossuficiência apresentada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo c. c. cobrança. Decisão que deferiu a liminar de desocupação do imóvel pela ré, no prazo de quinze dias, com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pela ré. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ré. Declaração de hipossuficiência apresentada pela ré é presumida verdadeira, conforme o artigo 99, § 3o, do CPC. Inexistência de provas hábeis a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Deferimento da gratuidade de justiça à ré, para o fim de admitir o presente agravo de instrumento, independentemente do recolhimento da taxa de preparo, é medida imperiosa, conforme o artigo 98, § 5o, do CPC, o que fica observado. Análise da pretensão recursal. O pedido de despejo formulado na ação de origem está fundado na falta de pagamento de aluguéis e encargos, o contrato de locação que ampara a propositura da referida demanda está desprovido de garantia e a caução de três aluguéis foi devidamente prestada, razão pela qual os requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação foram preenchidos, consoante inteligência do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, de sorte que não há justificativa para revogação da medida. Pretensão formulada neste recurso não merece acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido, com observação.